Tribunal: STJ
Processo: 1006844-76.2022.8.26.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105160 - SP(2023/0377751-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO COSTA
OESTE - SICREDI COSTA OESTE PARANAENSE E NORTE
PAULISTA - SICREDI ALIANÇA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
HANNA LUIZA BRESSAN - PR080256
RECORRIDO
: JORGE HILTON NASCIMENTO
ADVOGADO
: YASSER RAMADAN - SP327171
INTERES.
: SER SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS EM
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRESTADORA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve sentença
de parcial procedência e majorou honorários.
2. A controvérsia é sobre rescisão do contrato de prestação de serviços de
instalação de energia solar e do contrato de financiamento, suspensão da
exigibilidade das parcelas, restituição dos valores pagos e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu os contratos, suspendeu a
exigibilidade das parcelas do financiamento e condenou solidariamente os réus à
restituição dos valores pagos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre
a instituição financeira e a prestadora de serviços, à luz do
o, parágrafo único,
art. 7
do CDC; (ii) saber se o
do CDC afasta a responsabilidade do agente
art. 18
Documento eletrônico VDA55324355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fae4a7d5-b98b-4e53-b2dc-465a2ec4d1bf

financiador por vício ou inadimplemento do serviço adquirido com recursos do
financiamento; (iii) saber se o
§ 1o, do CDC impede a solidariedade em
art. 25,
razão da alegada autonomia contratual; e (iv) saber se houve demonstração de
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão do Tribunal de origem sobre a atuação coordenada e a
solidariedade entre os réus decorre da análise de fatos, provas e cláusulas
contratuais, cujo reexame é vedado em recurso especial. Incidem na espécie as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A demonstração do dissídio jurisprudencial é inviável sem similitude fática e
sem cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ. Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o exame do recurso
pela alínea quando o dissídio versa sobre a mesma tese jurídica.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de fatos,
Tese de julgamento
provas e cláusulas contratuais, mantendo-se a conclusão sobre a solidariedade
entre os réus. 2. Os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ exigem, para a
caracterização do dissídio, a demonstração da similitude fática e o cotejo analítico.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à alínea
prejudica a análise do
a
recurso quanto à alínea ".
c
CDC, arts. 7o, 18 e 25, § 1o; CF,
III, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.537.440/RJ,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/3/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.948.139/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria
13/12/2021;
EREsp n. 1.341.138/SP,
Isabel
Gallotti,
Segunda
Seção,
julgados
em

STJ,

9/5/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.583.041/SP,
julgado em 26/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55324355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fae4a7d5-b98b-4e53-b2dc-465a2ec4d1bf

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fae4a7d5-b98b-4e53-b2dc-465a2ec4d1bf

RECURSO ESPECIAL No 2105160 - SP (2023/0377751-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
COSTA OESTE - SICREDI COSTA OESTE PARANAENSE
E NORTE PAULISTA - SICREDI ALIANÇA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171

CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952

HANNA LUIZA BRESSAN - PR080256
RECORRIDO
: JORGE HILTON NASCIMENTO
ADVOGADO
: YASSER RAMADAN - SP327171
INTERES.
: SER SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA
EMENTA
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS EM
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRESTADORA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve sentença de
parcial procedência e majorou honorários.
2. A controvérsia é sobre rescisão do contrato de prestação de serviços de instalação
de energia solar e do contrato de financiamento, suspensão da exigibilidade das
parcelas, restituição dos valores pagos e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu os contratos, suspendeu a
exigibilidade das parcelas do financiamento e condenou solidariamente os réus à
restituição dos valores pagos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre a
instituição financeira e a prestadora de serviços, à luz do
o, parágrafo único, do
art. 7
CDC; (ii) saber se o
do CDC afasta a responsabilidade do agente financiador
art. 18
por vício ou inadimplemento do serviço adquirido com recursos do financiamento;
(iii) saber se o
§ 1o, do CDC impede a solidariedade em razão da alegada
art. 25,
autonomia contratual; e (iv) saber se houve demonstração de divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão do Tribunal de origem sobre a atuação coordenada e a solidariedade
entre os réus decorre da análise de fatos, provas e cláusulas contratuais, cujo
reexame é vedado em recurso especial. Incidem na espécie as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
7. A demonstração do dissídio jurisprudencial é inviável sem similitude fática e sem
cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o exame do recurso pela
alínea quando o dissídio versa sobre a mesma tese jurídica.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de fatos, provas e
Tese de julgamento
cláusulas contratuais, mantendo-se a conclusão sobre a solidariedade entre os réus. 2.
Os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ exigem, para a caracterização do
dissídio, a demonstração da similitude fática e o cotejo analítico. 3. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ no tocante à alínea
prejudica a análise do recurso quanto à
a
alínea ".
c
CDC, arts. 7o, 18 e 25, § 1o; CF,
III,
e ;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.537.440/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
14/3/2022;
REsp n. 1.948.139/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/12/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EREsp n. 1.341.138/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro Herman
9/5/2018;
AREsp n. 1.583.041/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA (SICREDI ALIANÇA PR
/SP) com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a c
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação
de rescisão contratual c/c restituição dos valores e indenização por danos morais. O
julgado foi assim ementado (fl. 229):

Apelação - Ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores e indenização
por danos morais - Sentença de parcial procedência na origem - Recurso do corréu.
Contratação de serviço de instalação de energia solar fotovoltaica subsidiada por
instituição financeira Inadimplemento contratual da prestadora do serviço por falha
desta Rescisão dos contratos principal e secundário Possibilidade Contratos coligados
Devolução dos valores pagos Necessidade - Solidariedade configurada entre o
prestador de serviço e a instituição financeira que atuam como parceiros comerciais
Inteligência do
o, parágrafo único e
§ 1o do Código de Defesa do
art. 7
art. 25
Consumidor Precedentes Sentença mantida
Verba honorária majorada em 15%, ante a sucumbência recursal.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 246):
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida
no acórdão embargado Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido.
Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, basta tenha
sido debatida e decidida as questões controvertidas, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 7o, parágrafo único, do CDC, porque não há solidariedade entre a
instituição financeira e a prestadora de serviços quando a cooperativa atua apenas
como financiadora, sem integrar a cadeia de fornecimento;
b) 25, § 1o, do CDC, pois a responsabilidade solidária pressupõe mais de
um responsável pela causação do dano, o que não se verifica em relação à
cooperativa, que apenas concedeu crédito; e
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

c) 18 do CDC, visto que as disposições sobre vício do produto e suas
consequências não se aplicam ao agente financiador, que não é fornecedor do bem
ou serviço.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao admitir a rescisão do contrato de financiamento e a
responsabilidade solidária do agente financiador. Indica como paradigmas o
e o AgInt no
REsp n. 1.014.547/DF
REsp n. 1.954.786/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ausência de
responsabilidade da instituição financeira pela falta de prestação dos serviços
contratados com a empresa Ser Solar e se declare válido e eficaz o contrato de
financiamento celebrado entre as partes. Requer ainda que se condene
exclusivamente a prestadora de serviços aos eventuais danos materiais, afastando-se
a solidariedade.
Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação por litigância de
má-fé e verbas sucumbenciais.
O recurso especial foi admitido, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade, com reconhecimento de prequestionamento e de aparente dissídio
jurisprudencial, determinando-se a abertura da instância especial.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c restituição dos
valores e indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a rescisão do
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

contrato de prestação de serviços de instalação de energia solar e do contrato de
financiamento, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e a
restituição dos valores pagos, além de danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos. Rescindiu o contrato de prestação de serviços e o contrato de
financiamento; concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das
parcelas do financiamento; condenou os réus, solidariamente, à restituição dos
valores comprovadamente pagos, com correção pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde cada desembolso e juros de 1% ao mês da última citação; reconheceu a
sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em R$ 1.212,00 para cada
parte.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação da instituição financeira e majorou os honorários devidos pela apelante para
R$ 1.500,00, à luz do
§ 11, do CPC
art. 85,
.
I - Arts. 7o, 18 e 25, § 1o, do CDC
Sobre a existência de solidariedade entre as partes requeridas, o TJSP
assim decidiu (fls. 231-232):

De outro lado, é fato que o autor na véspera do contrato Documento recebido
eletronicamente da origem de prestação de serviços contratou junto à apelante
financiamento específico para energia renovável (fls. 140), tendo sido emitida a
respectiva cédula de crédito bancário (fls. 159/167), com a liberação do montante
específico para quitação do contrato principal (fls. 153/154) e imediata e diretamente
transferido ao prestador de serviços (fls. 178/179).
Diante disso, em que pesem os argumentos do apelante, está demonstrado que os
réus agiram como verdadeiros parceiros comerciais e de forma coordenada,
configurando, na espécie, a solidariedade entre ambos, razão pela qual devem
responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, a teor do disposto
no
o, parágrafo único e
§1, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
art. 7
art. 25,

Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

Portanto, a conclusão do Tribunal
se deu com base na análise dos
a quo
contratos firmado entre as partes.
Para infirmar tal conclusão, seria necessário novo reexame dos contratos e
do conjunto fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A
RESPEITO DA CONDENAÇÃO DAS INSURGENTES FUNDADAS NA
APRECIAÇÃO
DE
FATOS,
PROVAS
E
TERMOS
CONTRATUAIS.
INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO DO
EMPREENDIMENTO.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A conclusão acerca da responsabilidade das oras recorrentes "se deu em razão
do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de
serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o
que é inviável, na via eleita, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AgInt
no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.830.891/RJ,
em
DJe
.
23/8/2021,
26/8/2021)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.537.440/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
14/3/2022,
de
)
18/3/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL
PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade
solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de
prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.
2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se
deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do
conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do
STJ.
[...]
5 . Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.948.139/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
)
15/12/2021.

II - Divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente deixou de
demonstrar a existência da similitude fática e de realizar o cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, consoante os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ. O presente caso trata de prestação de
serviço de energia solar fotovotaica, enquanto que o acórdão paradigma diz respeito
a contrato de compra e venda de veículo.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso especial
no tocante à alínea
em razão da incidência de enunciado sumular prejudica o
a
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio
alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
hipótese.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. REVISÃO DO CONTEXTO
FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEA C
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
[...]
3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial
interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição
da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de
.
origem deu solução à causa
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
em relação ao
do
e, nessa parte, não provido.
art. 1.022
CPC/2015,
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.583.041/SP,
em
DJe de
destaquei.)
26/11/2019,
19/12/2019,

Nesta parte, portanto, o recurso não merece conhecimento.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53607305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 17dfd2be-22e9-4b72-b2ae-7d175efc86d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.105.160 / SP
Número Registro: 2023/0377751-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10068447620228260066 1006844762022826006650000 20230000292701 20230000359257
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO COSTA
OESTE - SICREDI COSTA OESTE PARANAENSE E NORTE
PAULISTA - SICREDI ALIANÇA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
HANNA LUIZA BRESSAN - PR080256
RECORRIDO
: JORGE HILTON NASCIMENTO
ADVOGADO
: YASSER RAMADAN - SP327171
INTERES.
: SER SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: a0aa7ba6-d6f5-40d1-9cbd-f30f15aaf68a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: a0aa7ba6-d6f5-40d1-9cbd-f30f15aaf68a